Tribunal: TCU
Processo: 003.542/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2036/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em ordenar os registros dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7), com a seguinte ressalva, sem prejuízo da determinação constante do item 1.7.: os benefícios pensionais de Alfredo Victório de Sant Anna (inicial), Kleber Miranda da Silva (inicial) e Adão Soli Moutinho (inicial) devem permanecer sendo calculados com base nos postos de Coronel, 2o Tenente e 2o Tenente, respectivamente, como na ocasião da análise por este Tribunal; 1. Processo TC- Processo 003.542/2026-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Irlane Maria das Neves Luna (XXX.604.404-XX); Leila Mara Venetillo Afonso Martins (XXX.913.467-XX); Maria Rosa Guilhen (XXX.201.998-XX); Maria de Lourdes Noleto Moutinho (XXX.617.381-XX); Rita de Cássia Pessoa de Sant Anna (XXX.346.507-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: para o ato de pensão militar de Kleber Miranda da Silva, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social, por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, de que Maria Rosa Guilhen acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Aeronáutica) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.